Tribunal: TJDFT
Processo: 0713130-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713130-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: MANOEL AIRES FILHO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o requerente para se manifestar acerca do petitório de ID 58107318, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador